Tribunal: STF
Processo: Rcl 76751
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE EMPRESA E MEMBRO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 12.690/12, O QUE AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DE COOPERADA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E INEXISTÊNCIA DO PROVEITO COMUM. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, ÀS ADIs 3961 e 5625 e AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DIAGMAX SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA em face de decisão (e-doc. 10) do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos do Processo nº 0000532-44.2022.5.11.0010, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral)



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0000532-44.2022.5.11.0010 (e-doc. 03, p. 9-42) foi movida por MARCIA CRISTINA GUERRA BARROSO contra a reclamante e outros visando à declaração de nulidade do vínculo com a Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus - RADIOCOOP e “ao reconhecimento de relação de emprego diretamente com a DIAGMAX” (e-doc. 01, p. 3).



    3. A sentença (e-doc. 05, p. 61-90) foi pela procedência parcial dos pedidos com reconhecimento do vínculo emprego entre, nos seguintes termos: 



    MÁRCIA CRISTINA GUERRA BARROSO ajuizou Reclamação Trabalhista em face de DIAGMAX SERVICOS MEDICOS S/S LTDA – EPP, 1ª reclamada, COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TÉCNICOS E TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA DE MANAUS – RADIOCOOP, 2ª reclamada e ESTADO DO AMAZONAS, 3ª reclamada, em que requer o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada, ao argumento de que o vínculo de cooperado é nulo, sendo na verdade empregado da primeira reclamada, prestando serviços ao ente público litisconsorte. Requer a anotação do contrato na CTPS, pagamento de diferenças salariais, salários atrasados, horas extras pela extrapolação da jornada e supressão do intervalo intrajornada, férias, 13º salário, FGTS não depositado, Vale-transporte, devolução de descontos indevidos e indenização por danos morais. Requer tutela de urgência para pagamento dos salários atrasados.



    (...)



    RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – VALIDADE DA RELAÇÃO DE COOPERATIVA 



    Trata-se de ação trabalhista em que a Reclamante postula, dentre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo empregatício, ao argumento de que a relação que mantinha com a Cooperativa 2ª reclamada era fraudulenta, sendo na verdade empregada da 1ª reclamada. 



    Sustenta que foi contratada pela DIAGMAX em 2016 para laborar como técnica de radiologia e, embora nunca tenha assinado ficha de adesão à Cooperativa, foi considerada cooperada, a despeito de receber ordens diretamente da 1ª reclamada. Sustenta que a cooperativa não traz nenhuma vantagem para os supostos cooperados e que trabalhava em favor da DIAGMAX com pessoalidade, de modo subordinado, não eventual, em troca de salário, e ainda cumpria a jornada legal prevista para a categoria, embora recebesse salário menor do que o piso da categoria. Requer que seja considerada nula a relação de trabalho cooperado, com a formação do vínculo diretamente com a empresa DIAGMAX.



    (...)



    Para o reconhecimento de vínculo de emprego, faz-se necessária a comprovação dos requisitos constantes do art. 3º da CLT: pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Uma vez ausente qualquer desses pressupostos, fica, por conseguinte, afastado o pacto empregatício. 



    A CLT, em seu artigo 442, parágrafo único, da CLT leciona que não existe vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Contudo, a aplicação do disposto no art. 442 da CLT se restringe às situações em que se constata o efetivo trabalho de cooperativo, tendo por inequívoco objetivo a reunião de trabalhadores na conquista de melhores condições de trabalho.



    (...)



    No caso dos autos, como meio de comprovar sua alegação de que manteve real vínculo de emprego com a 1ª reclamada e que a vinculação à cooperativa era fraudulenta, foi produzida prova testemunhal, (...)



    (...)



    A análise dos depoimentos das testemunhas acima citadas demonstra que a reclamante era vinculada à cooperativa e prestava serviços nas unidades hospitalares do Estado do Amazonas em decorrência de contrato com a reclamada DIAGMAX. 



     O depoimento da testemunha da 1ª reclamada ainda transparece a relação de subordinação existente entre a testemunha ouvida, empregada da DIAGMAX e os técnicos de radiologia cooperados, como era o caso da reclamante. A testemunha ratificou o depoimento prestado nos autos do processo nº 0000518-51.2022.5.11.0013, em trâmite perante a 13ª Vara do Trabalho de Manaus, no qual afirmou que foi administradora do grupo de WhatsApp dos técnicos em radiologia da unidade hospitalar. 



    Aliado a tal fato, verifica-se que a reclamante labora em favor da 1ª reclamada desde 2016 e apenas no ano de 2018 fez a sua adesão à Cooperativa. Também consta dos autos imagem de crachá de acesso da reclamante fornecido pela 1ª reclamada (id. dad7369), robustecendo a veracidade da alegação autoral de que era subordinada à DIAGMAX. Também emerge dos autos a fotografia (id. 31Ba183) do identificado presidente da Cooperativa trajando jaleco com a logomarca da 1ª reclamada. 



    O preposto da RADIOCOOP ainda afirmou que o único benefício dos cooperados era o recebimento do salário, deixando clara a inexistência do proveito comum, característica essencial das cooperativas de trabalho, conforme artigo 2º da Lei nº 12.690/12.  



    Tal contexto probatório corrobora a alegação da reclamante de que a cooperativa funcionava como mera intermediadora de mão de obra, fornecendo os serviços dos técnicos em radiologia a ela cooperados em proveito único da reclamada DIAGMAX. O art. 5º, da lei nº 12.690/2012 é claro ao consignar que “a Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada”.



    Também extrai-se do depoimento da testemunha trazida aos autos pela reclamante a confirmação de que a adesão à Cooperativa se deu por determinação da empregada da 1ª reclamada, intitulada de Karol, como meio necessário para manutenção na escala e, consequentemente, para que obtivesse o trabalho. Tal circunstância demonstra a ausência de adesão voluntária e livre e a autonomia e independência que, segundo artigo 3º da Lei nº 12.690/12, são princípios que devem reger as Cooperativas de Trabalho.



    Por mais que os documentos dos autos demonstrem que a Cooperativa foi formalmente constituída, com a realização de assembleias, estatuto social, fica claro que a vinculação da reclamante à Cooperativa se deu como intermediação de mão de obra e sem observância da independência e autonomia necessárias ao estabelecimento da real relação de cooperado. 



    Por outro lado, ficou demonstrado que a reclamante prestava serviços de modo pessoal, oneroso e subordinado à primeira reclamada, tendo seu trabalho gerido pelos representantes da 1ª reclamada, que foi a empresa com quem o ente público firmou contrato de terceirização, de modo que entendo como comprovada a nulidade do vínculo de cooperada da reclamante com a 2ª reclamada e a existência do vínculo empregatício entre a reclamante e a 1ª reclamada. 



    Registro que a presunção de inexistência do vínculo empregatício constante do art. 442, parágrafo único, da CLT, é meramente relativa e não serve para acobertar ilegalidades, devendo ser interpretada em consonância com o art. 9º da CLT e à luz do princípio da primazia da realidade sobre as formas. Ademais, ainda que não exista vício de vontade na adesão da reclamante à cooperativa, a nulidade emerge da própria natureza da relação, que é nula pela sua natureza, por afronta aos objetivos da relação de cooperado e por ofensa à vedação expressa de intermediação de mão de obra prevista no artigo 5º, da lei nº 12.690/2012.



    Deste modo, decreto a nulidade do contrato de cooperativismo da autora com a segunda reclamada e reconheço a existência de vínculo empregatício da reclamante com a reclamada DIAGMAX SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 3º, da CLT. Fica reconhecido o vínculo de emprego na função de técnica de radiologia, no período indicado na inicial, de 11/03 /2016 a 15/06/2022.



    (...)



    III – DISPOSITIVO 



    Pelo exposto e tudo o mais que dos autos conste, rejeito as preliminares suscitadas, declaro prescritos os créditos anteriores a 13/06/2022 e JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos constantes da reclamatória ajuizada por MARCIA CRISTINA GUERRA BARROSO para condenar SOLIDARIAMENTE as reclamadas DIAGMAX SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA – EPP e COOPERATIVA DE TRABALHO DOS TÉCNICOS E TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA DE MANAUS - RADIOCOOP e SUBSIDIARIAMENTE o litisconsorte ESTADO DO AMAZONAS, ao pagamento da quantia que vier a ser apurada em liquidação de sentença a título de:



    (...)



    (e-doc. 05, p. 61-90, grifo nosso) 



    4. Embargos de declaração rejeitados (e-doc. 05, p. 109-110). Quando do julgamento dos recursos ordinários interpostos, foi proferido acórdão (e-doc. 10) assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRIMAZIA DA REALIDADE. Demonstrado nos autos que a reclamante exercia atividades laborais em prol da primeira reclamada como se empregada fosse, sob a sua fiscalização e controle, configurando-se uma genuína relação empregatícia, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, correta a sentença na parte em que, por força do princípio da primazia da realidade (art. 9º da CLT), afastou a suposta relação societária e reconheceu a relação empregatícia havida entre as partes. 



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DO SALÁRIO. O atraso no pagamento de salário compromete a regularidade das obrigações do trabalhador, sem falar no seu sustento e de sua família, criando um estado de permanente apreensão e angústia, de forma a configurar o dano moral. No caso dos autos, restou configurada a mencionada mora do empregador, fazendo jus, a Autora, ao pagamento de indenização por danos morais. O arbitramento desta deve ser pautado com equilíbrio e ponderação, sem constituir acréscimo patrimonial. Assim, entende-se razoável o valor de R$ 6.000,00, fixado pelo juízo primário. 



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. DISPENSA RETALIATIVA. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. Demonstrado nos autos que as circunstâncias que acompanharam o ato demissional da autora, ainda que sem justa causa, permitem concluir que houve dispensa retaliativa, em afronta aos artigos 1º, incisos III e IV, 3º, inciso IV, e 5º, caput e inciso XLI, da Constituição da República, além do art. 1º da Lei nº 9.029/1995, reforma-se a sentença de piso para deferir a reparação postulada (indenização em dobro do período de afastamento pela dispensa discriminatória). 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Responde o tomador de serviço, ainda que seja Ente ou Entidade Pública, subsidiariamente, pela satisfação dos direitos do empregado, quando este lhe presta serviços em processo de terceirização de mão de obra, por intermédio de empresa interposta que não quita as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho, porque foi beneficiário dos trabalhos prestados, bem como agiu com culpa in vigilando. Aplicação da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Recursos ordinários conhecidos e parcialmente provido apenas o da reclamante.



    (e-doc. 10, p. 1-19, grifo nosso)



    5. Embargos de declaração novamente rejeitados (e-doc. 10, p. 20-23). Aos recursos de revista interpostos, negou-se seguimento (e-doc. 05, p. 307-317). Os agravos de instrumento interpostos foram julgados prejudicados no “exame dos critérios de transcendência da causa”, sendo-lhes negado provimento (e-doc. 05, p. 373-383).



    6. Os agravos interpostos seguem pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme se verificou de consulta processual pública. 



    7. A trabalhadora requereu o cumprimento de sentença (e-doc. 07), que conforme consulta processual pública (Processo nº 0001279-23.2024.5.11.0010) tem exceção de pré-executividade pendente de apreciação pela 10ª Vara do Trabalho de Manaus.



    8. Para a reclamante, o acórdão reclamado “divergiu frontalmente da jurisprudência sobre o tema, aqui representada pelos arestos proferidos pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos processos já referidos: ADPF 324, ADC 48, ADIs 3961e 5625 e RE 958.252” (e-doc. 01, p. 7). Destaca:



    a) “(...) o STF, na ocasião do julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, apreciado em conjunto com outras ações de controle abstrato e difuso de constitucionalidade - ADPF 324, ADC 48 e ADIs 3961 e 5625 – entendeu que o ordenamento jurídico não privilegia determinada forma de regime de trabalho, como a relação de emprego celetista, em detrimento de outros modelos organizacionais fundados no direito civil, tais como terceirização, parceria, associação, pejotização, sociedade, cooperativa e muitos outros” (e-doc. 01, p. 5);



    b) “os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência asseguram liberdade para o desenvolvimento de atividades econômicas e de estratégias de produção, em busca dos melhores resultados, maior eficiência e maior competitividade, sem que se imponha a adoção de um modelo específico de produção” (e-doc. 01, p. 6);



    c) “a pretensão da autora da reclamação trabalhista na referida ação, indiferente ao vínculo de associada à cooperativa, é obter a declaração da nulidade de tal relação e da existência de intermediação de mão de obra, tida por ilegal, com o consequente reconhecimento de vínculo de emprego, celetista, com a DIAGMAX” (e-doc. 01, p. 7).



    9. Assim, requer, liminarmente, a suspensão do “acórdão impugnado e [d]a tramitação do processo no 0000532-44.2022.5.11.0010, até a decisão final da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 14).



    10. No mérito, roga pela “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no Processo nº 0000532-44.2022.5.11.0010, que violou as decisões proferidas por esse e. Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3961 e 5625 e no RE 958.252 (Tema 725)” (e-doc. 01, p. 15).



    É o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, as ADIs 3961 e 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADI 3961, Rel.Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020  PUBLIC 05.06.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de taref